Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DIFICULDADES DE ACESSO AO PJE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. O agravante alegou que não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça por ocasião da sentença, o que implicaria no “reconhecimento tácito da concessão”. Afirmou que o agravante, na pessoa do seu advogado, não tomou conhecimento da decisão. Discorreu que o patrono enfrentou sérias dificuldades no tocante ao acesso do sistema PJE, em 2o grau e que o sistema Push não notificou o advogado. Se insurgiu ao prazo de 48 horas conferido para comprovação do preparo, defendendo a necessidade de o juízo conhecer a verdade. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, conhecendo o recurso inominado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões a nenhum dos recursos.
4. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado ou recolher as custas e preparo, quedou-se inerte, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. O recorrente foi intimado para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida ou recolher o preparo. No entanto, permaneceu inerte, vindo a acostar aos autos os documentos pertinentes somente após o não conhecimento do recurso, ou seja, intempestivamente, estando preclusa a oportunidade para tanto.
6. Inexiste qualquer elemento nos autos que evidencie o alegado insucesso na intimação do patrono ou suas dificuldades com acesso ao PJe. Em que pese o recorrente alegar que seu “advogado encontrou sérias dificuldades no tocante ao acesso do sistema PJE, em 2o grau. O sistema PUSH do TJDFT do 2° grau, não notificou este advogado”, inexiste qualquer elemento nos autos ou no sistema informatizado que corrobore a tese. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade e não foi cumprido. A ausência de manifestação do Juízo de origem a respeito do pedido de gratuidade formulado na primeira instância não importa em “deferimento tácito”, sobremaneira em razão de, em regra, não haver pagamento de custas e honorários sucumbenciais na origem.
7. Não há irregularidade na decisão agravada, tendo em vista que a recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, não tendo atendido quaisquer das determinações tempestivamente. Somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. O prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência é suficiente ao atendimento da ordem e, havendo dificuldade ao cumprimento, caberia à parte requerer a prorrogação do prazo tempestivamente.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.